Tribunal: TJBA
Processo: 8001575-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001575-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA, ADRIANO SANTOS PEREIRA, TATIELE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: CECILIA MARIA DA ROCHA

Advogado(s)
:
CECILIA MARIA DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária contra decisão que, nos autos de ação redibitória proposta por consumidora, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva de categoria semelhante ao adquirido, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que o vício alegado foi sanado dentro do prazo legal e que o veículo está disponível para retirada desde setembro de 2025. A agravada, por sua vez, alega ausência de comprovação dos reparos, bem como a essencialidade do veículo para suas atividades cotidianas. Apontada também a existência de demanda anterior ajuizada pela autora contra a fabricante, com mesma causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva à autora; (ii) determinar se há conexão processual entre a presente ação e outra anteriormente ajuizada pela mesma autora contra a fabricante do veículo, de modo a justificar a reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A documentação juntada pela agravante evidencia que o veículo foi entregue para reparo em 02/09/2025 e liberado para retirada em 25/09/2025, não havendo extrapolação do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC.

5. A controvérsia sobre a efetiva solução do vício exige dilação probatória ampla, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência, afastando a evidência da probabilidade do direito.

6. A urgência alegada pela autora aparentemente decorre de sua própria recusa em retirar o veículo após os reparos, sendo, portanto, autogerada e insuficiente para justificar medida extrema.

7. A existência de ação anterior com mesma causa de pedir e ré diversa — fabricante do veículo — enseja o reconhecimento da conexão entre as ações, nos termos do art. 55 do CPC, para evitar decisões conflitantes sobre o mesmo fato.

8. O art. 55, § 3º, do CPC impõe a reunião de processos com risco de decisões contraditórias, mesmo que não haja conexão formal entre eles.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8001575-81.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA e como agravada CECILIA MARIA DA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência que determinava o fornecimento de veículo reserva, e, de ofício, reconhecer a conexão, determinando-se a reunião da Ação Ordinária nº 8025222-93.2025.8.05.0274 e da Ação Ordinária nº 8021432-04.2025.8.05.0274, perante o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista, juízo prevento
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)